Tribunal: TJDFT
Processo: 0716284-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716284-70.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARTA GRACIELA AREVALO LOPES BRAGA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO BLOCO F DA SQN 303 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DOS FRUTOS CIVIS ORIUNDOS DE ALUGUEL. RENDA REVERTIDA PARA SUSTENTO OU MORADIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. NÃO COMPROVADO. DEPÓSITO JUDICIAL DO ALUGUEL PELO LOCATÁRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. O bem de família legal consiste no imóvel residencial próprio, do casal ou da unidade familiar, e possui regramento na lei no 8.009/90, que dispõe sobre sua impenhorabilidade. Para os efeitos de impenhorabilidade, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. 2. O Superior Tribunal de Justiça, editou a Súmula no 486 fixando que "é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família". 3. No caso concreto, a parte executada não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o valor recebido com o aluguel do imóvel é revertido para o custeio da moradia da família ou para a subsistência da entidade familiar, portanto não há que se falar na impenhorabilidade de tais valores. 4. A penhora sobre o valor dos aluguéis pressupõe a intimação do locatário para depositar judicialmente os aluguéis devidos em razão do contrato de locação, não havendo de se falar em depósito pela parte executada. 5. Agravo de instrumento conhecido e improvido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1o, caput, da Lei n. 8.009/1990, e enunciado 486 da Súmula do STJ, asseverando que, no caso de locação do único imóvel residencial da família, tanto o imóvel quanto a renda obtida com essa locação são impenhoráveis se for comprovado que o devedor mora de aluguel em outro local, como no caso em discussão. Afirma não ser relevante que o devedor possua salário que, em tese, seria suficiente para custeio da nova moradia e da sobrevivência do casal, independentemente da renda da locação do imóvel residencial da família, uma vez que não é cabível a penhora sequer de metade do imóvel nem de metade da renda obtida com a locação desse imóvel, sob pena de frustrar o espírito protetivo da impenhorabilidade do bem de família. Ao final, pede a inversão do ônus de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem externa fundamentação adequada e suficiente à correta e completa solução da lide” (AgInt no AREsp n. 2.320.772/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 1o, caput, da Lei n. 8.009/1990. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso concreto, verifica-se que a alegação a respeito do valor obtido com aluguel do imóvel ser revertido para a subsistência ou moradia da família não restou comprovada pela parte executada agravante. Tal questão já foi objeto de análise em decisões anteriores, inclusive por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no 0718450-12.2022.8.07.0000 também interposto pela ora agravante executada onde se questionava a impenhorabilidade do imóvel de propriedade do casal sob a alegação de tratar-se de bem de família. (...) Portanto, como as provas produzidas pela parte executada e seu marido, tanto nos autos do cumprimento de sentença quanto nos embargos de terceiro, não foram suficientes para demonstrar que o valor recebido com os aluguéis do imóvel é revertido para a subsistência da entidade familiar ou custeio da moradia da família, não há que se falar na impenhorabilidade de tais valores, não havendo que se falar na incidência do disposto no enunciado da Súmula no 486 do STJ ao presente caso” (ID 49434844). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Rever as conclusões do tribunal a quo para reconhecer que o imóvel objeto da constrição serve à subsistência da família e é protegido pela impenhorabilidade do bem de família implica reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.044.609/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No que se refere ao pedido de inversão do ônus de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025